Tribunal: TJDFT
Processo: 0700087-83.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMÓVEL PERTENCENTE A PROGRAMA HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. ESCRITURA DE DOAÇÃO. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS PELA BENEFICIÁRIA. DIREITO À REGULARIZAÇÃO. ANULAÇÃO DA ESCRITURA. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO À PARTILHA OU ALIENAÇÃO. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de escritura de regularização de imóvel em nome da apelada, beneficiária de programa habitacional do Distrito Federal, e que também indeferiu pedido alternativo de partilha ou alienação do imóvel para divisão do valor obtido. Os apelantes alegaram que o imóvel pertencia à falecida mãe/avó, razão pela qual deveria ter sido regularizado em nome de todos os herdeiros.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Questão em discussão: determinar se a escritura de doação do imóvel à apelada poderia ser anulada com fundamento na alegação de que o imóvel deveria ter sido regularizado em nome dos herdeiros da ocupante falecida, ou, subsidiariamente, se caberia a partilha ou alienação do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A preliminar de violação ao princípio da dialeticidade recursal é rejeitada, uma vez que os apelantes apresentaram razões recursais claras e específicas, impugnando diretamente os fundamentos da sentença, conforme exigido pelo art. 932, inciso III, e pelo art. 1.010, incisos II e III, ambos do CPC.
4. O processo administrativo de regularização do imóvel foi conduzido nos termos das Leis Distritais no 4.996/2012 e Lei Complementar Distrital no 986/2021, sendo preenchidos pela apelada os requisitos legais, como renda familiar inferior a cinco salários-mínimos, inexistência de propriedade de outros imóveis, e ocupação exclusiva comprovada do lote no momento da regularização.
5. A inscrição da falecida mãe/avó dos apelantes em programa habitacional ou testemunhos que atestem sua ocupação pretérita do imóvel não configuram, por si sós, vínculo jurídico suficiente para determinar a regularização do imóvel em seu nome.
6. Não restou demonstrada nos autos qualquer irregularidade ou ilegalidade no processo de regularização que culminou na emissão da escritura de doação em favor da apelada, única ocupante do imóvel à época.
7. Os apelantes não comprovaram que atendem aos requisitos legais para a regularização do imóvel em seu nome.
8. Não cabe o pedido subsidiário de alienação do imóvel com divisão do valor obtido, uma vez que a regularização foi válida e pessoal, vinculada exclusivamente à apelada, conforme os requisitos do programa habitacional.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
1. A regularização de imóvel em programa habitacional do Distrito Federal depende do preenchimento cumulativo dos requisitos legais pelo ocupante do bem no momento da regularização, não se vinculando automaticamente a inscrições prévias de outros ocupantes.
2. A ausência de comprovação de irregularidades no processo administrativo de regularização inviabiliza a anulação da escritura de doação emitida em favor do beneficiário que atendeu aos critérios legais.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 932, inciso III, e 1.010, incisos II e III; Lei Distrital no 4.996/2012, art. 3o; Lei Complementar Distrital no 986/2021, art. 10.

Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Apelação Cível no 0009188-98.2017.8.07.0018, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Cível, julgado em 28/10/2020, DJe 11/11/2020.